Tribunal: TJBA
Processo: 0177216-52.2008.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0177216-52.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): RECORRIDO: FREVO BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Remessa necessária. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Processo paralisado por mais de cinco anos. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no caso, considerando a paralisação do processo por mais de cinco anos sem manifestações efetivas da Fazenda Pública para localização do devedor ou de seus bens. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo de execução fiscal permanece sem movimentação útil por prazo superior a cinco anos, por inércia do exequente, conforme interpretação do art. 40 da Lei 6.830/80 e art. 174 do CTN. A mera realização de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §4º da Lei 6.830/80, pode ser relativizada quando, em sede recursal, o ente público não demonstra a existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Nos autos, verifica-se que o processo permaneceu sem andamento efetivo por mais de cinco anos, não havendo manifestações relevantes da Fazenda Pública que indicassem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Sentença mantida em remessa necessária. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 0177216-52.2008.8.05.0001; Recorrente: O Estado da Bahia e outro Recorrido: Frevo Brasil Industria de Bebidas Ltda e outro, Sidney Wanderley Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .